Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008782-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), GEZIEL DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 047.672.771-59 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), GEZIEL DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 047.672.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. L. R. - CPF: 118.306.211-73 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – RECUSA FUNDAMENTADA NA CARÊNCIA PARA SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO – ABUSIVIDADE – DETERMINAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA NO PRAZO DE 24 HORAS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
embora não seja “
abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde
(...)
, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora
”, notadamente porque “
é abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ
” (AgInt no REsp nº 1.858.967/CE).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE LTDA
.
, contra a
decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº

1008782-93.2023.8.11.0000
, interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Proc. nº 1011592-15.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ANGELINA LEITE RODRIGUES, representada por seu pai GEZIEL DOS SANTOS RODRIGUES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar à ré/agravante que autorize sua internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, anotando que tanto o prontuário quanto os laudos médicos anexados à inicial “
relatam o quadro de saúde ‘risco de vida’, bem como necessidade da internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) com urgência
”, e que não há “
qualquer tipo de impedimento contratual para a concessão de leito de UTI Pediátrica, uma vez que o serviço médico em situação de urgência como transcorre no caso em tela não é passível a imposição de cumprimento da carência superior a 24 horas, em razão próprio sentido do negócio jurídico firmado entre as partes
” (cf. Id. nº 167124192).

A agravante reafirma que “
nos contratos de plano hospitalar, que é o caso da Requerente, quando solicitado pedido de emergência durante período de carência, não haverá cobertura para internação, portanto, a Operadora agiu de forma legal, ao não fornecer procedimento com internação para a Autora
”. Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno “
para que a Decisão atacada seja reformada e o agravo de instrumento seja devidamente processado e provido
” (sic. cf. Id. nº 169729703 - pág. 6/7).

Intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 172855652).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, que, em análise perfunctória, própria à cognição sumária feita neste momento processual, diante da circunstância objetiva de que a tese recursal da agravante está arrimada e em consonância com a recente e atual orientação jurisprudencial do STJ a respeito da matéria, negou provimento ao agravo de instrumento.

Reafirmo, então, de início, que o STJ já decidiu que
embora não seja “
abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde
(...)
, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora
”, notadamente porque “
é abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ
” (AgInt no REsp nº 1.858.967/CE).

Esse é o entendimento professado pela 3ª e 4ª Turma do STJ:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PLANO DE SAÚDE. (...) PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 1. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Assim, afigura-se manifestamente contrária à jurisprudência do eg. STJ a tese recursal de que “
nos contratos de plano hospitalar, que é o caso da Requerente, quando solicitado pedido de emergência durante período de carência, não haverá cobertura para internação
”
(sic. cf. Id. nº 169729703 - pág. 6/7).

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023